Tribunal: TJDFT
Processo: 0026487-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. PROCESSO JULGADO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. ARRESTO. CPC/1973. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO.
1. Não é possível determinar a conexão dos feitos se eles tratam de relações jurídicas distintas e um dos processos já foi julgado, conforme prescreve a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de impugnação no momento adequado da decisão que apreciou o pedido de extinção por abandono da causa torna impossível nova apreciação das questões suscitadas, em razão da preclusão. Art. 507 do CPC.
3. A relação entre as partes foi comprovada com contratos, extratos bancários e relatório da BOVESPA que demonstram manobras nas operações que indicam preterimento nas distribuições para serem atribuídos os melhores preços a determinados investidores. Não é possível afastar a responsabilidade dos réus diante do acervo fático-probatório.
4. A cautelar de arresto descrita no art. 813 do Código de Processo Civil de 1973 deve ser julgada improcedente, pois a concessão da medida pressupõe a existência de dívida líquida e certa. Art. 814, I, do CPC/1973
5. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Arts. 280 e 405 do CC.
6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do primeiro réu desprovida. Apelação do segundo réu parcialmente provida.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; border:none;}